Tribunal: STF
Processo: RE 169247
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-08
Data de publicação: 2002-04-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Renovação de licença para
exploração de diversões eletrônicas. Ato da Administração Municipal
que negou a renovação, baseada em Lei local. 2. Sentença que afastou
 a aplicação da norma local, invocando a competência da União para
dispor sobre diversões e espetáculos públicos. Ao Município cabe a
fiscalização da atividade, mediante o exercício do poder de polícia.
 3. Alegação de ofensa ao art. 30, I, da Constituição Federal, que
assegura a autonomia ao Município brasileiro, refletindo-se na
supremacia dos interesses locais sobre os gerais. 4. Não se
compreende, no rol de competências comuns da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, ut art. 23 da CF, a matéria
concernente à disciplina de "diversões e espetáculos públicos", que,
 a teor do art. 220, § 3º, I, do Diploma Maior, compete à lei
federal regular, estipulando-se, na mesma norma, que "caberá ao
poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a
que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se
mostre inadequada". 5. Não há, pois, ver, na decisão recorrida, a
ofensa ao art. 30, I, da Lei Maior, cuja significação não é de molde
 a afastar a incidência de disciplina proveniente da Lei Federal
competente. Ao Município fica reservada a competência, ut art. 30,
I, da Lei Maior, para exercer poder de polícia quanto às diversões
públicas, no que concerne à localização e autorização de
funcionamento de estabelecimentos que se destinem a esse fim. 6.
Recurso extraordinário não conhecido